Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-34.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000291-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR BISPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SELVINO DOS SANTOS KNOPF - CPF: 134.638.530-00 (VÍTIMA), IRMA GOECKS KNOFF - CPF: 862.371.951-49 (VÍTIMA), EDUARDO FELIPE KNOPF BARBOSA - CPF: 036.448.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EMANUEL COSTA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (PACIENTE), Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES E COMPLEXIDADE DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES –
2.
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
-
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INCREPADO QUE RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, que além de contar com pluralidade de acusados - assistidos por advogados diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - sofreu as consequências das medidas preventivas à propagação do Covid-19;
não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2. A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente.

3. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial de primeira instância se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, tais como a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e a necessidade de conter a contumácia delitiva do acusado, que possui uma extensa lista de antecedentes criminais; valendo acrescentar, ainda, que uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a teor do que preceitua o art. 282, §6º do CPP.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo da ação penal n.º 00004336-40.2019.811.0021 – código: 1043605, em que
denunciado
pelo suposto cometimento dos crimes de
roubo majorado
[concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e
pertencimento à organização criminosa
.

Narra o i. Defensor Público que o favorecido nessa ordem foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada em meados do ano de 2019, sendo recolhido ao cárcere provisório na data de
21/08/2019
, ao que se sucedeu o recebimento da exordial acusatória pelo juízo singular em
25/10/2019
e a apresentação de defesa preliminar pelos réus, com o subsequente declínio da competência em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT no dia
28/01/2021
e aditamento da denúncia pelo i. Ministério Público.

Prosseguindo, relata que em
25/03/2021
a d. autoridade judiciária de 1º grau recebeu o aditamento à acusação e determinou a citação dos réus para que respondessem aos novos termos da denúncia, o que foi cumprido pela i. Defensoria Pública em
30/04/2021
, oportunidade em que interposto Recurso em Sentido Estrito e pleiteada a revogação da prisão preventiva do paciente; contudo, desde então, o feito encontra-se paralisado no Gabinete da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, sem qualquer manifestação do juízo, o que, segundo o impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão desta ação de
habeas corpus
.

Nesse contexto, o subscritor do
writ
defende as teses de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, porquanto o recolhimento provisório do acusado ao cárcere
perdura desde
21/08/2019
, ou seja, por mais de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses
, e conquanto todos os acusados já tenham apresentado suas respectivas respostas à acusação, alega que até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não deu início à instrução criminal, tampouco manifestou-se acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus; a configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/19
.

De outra banda, sustenta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia
e a
ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP
, visto que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da prisão em
argumentos genéricos
, tais como a
gravidade abstrata
das condutas imputadas, a
simples menção aos dispositivos legais
e a
suposta existência de indícios de autoria e materialidade
, justificativas de todo insuficientes à manutenção do ergástulo, principalmente porque assegura que inexistem quaisquer indicativos de que, em liberdade, o favorecido nessa ordem causará transtornos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Enfim, invoca o caráter excepcional da prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente – que é primário, com residência fixa e ocupação lícita; para depois sustentar a
viabilidade de concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP).

Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao increpado, seja em razão do excesso de prazo e da violação ao art. 316, parágrafo único do CPP, seja pela inidoneidade da fundamentação e ausência dos requisitos legais; concedendo-lhe a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos disponíveis do ID 114650656 ao ID 114650968.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1018525-98.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
114848973) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 120395460.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 123184968).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação angariada à título de prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que em
meados do ano de 2019
, a d. autoridade policial da Comarca de Água Boa/MT
representou
pela decretação da
prisão preventiva
do paciente
JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA
e dos co-investigados
Acácio Costa Ribeiro, Tamiris Heck
e
Alex Júnior Bispo da Silva
(autos n.º 3807-21.2019.811.0021 – cód. 1042970), diante da existência de fortes indicativos de que estariam envolvidos em um crime de roubo majorado levado à efeito em face das vítimas
Irma Goecks Knopf
e
Selvino dos Santos Knopf
, na data de
12/02/2019
; o que restou acolhido pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa/MT na data de
16/08/2019
, sendo a respectiva ordem prisional expedida em face do ora paciente devidamente cumprida em
22/08/2019
.

Encerradas as investigações, na data de
24/09/2019
o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de
JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA
e de seus comparsas, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados
no art. 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP
e
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
, instaurando-se a ação penal n.º 0004336-40.2019.811.0021; sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de 1º grau no dia
25/10/2019
, ocasião em que determinada a citação pessoal dos acusados para apresentarem suas respectivas defesas – o que foi devidamente cumprido pelo
ora paciente
em
09/09/2020
.

O feito seguiu sua regular tramitação e, em
28/01/2021
, o d. Juízo da 3ª Vara de Água Boa/MT proferiu decisão
declinando da competência
para processar e julgar o feito em prol da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução n.º 11/2017-TP; determinando a imediata remessa do feito ao juízo competente.

Os autos aportaram à Vara Especializada na data de
01/02/2021
e em
10/02/2021
foram remetidos ao i. Ministério Público para providências, tendo o i. representante do
Parquet
apresentado
aditamento à denúncia
na data de
18/02/2021
, oportunidade em que imputou-se aos agentes a prática dos crimes descritos no art.
157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, do CP
c/c
art. 1º, §1º; art. 2º, inc. 2º, §2º, §3º
[
Acácio
e
Tamiris
] e
§4º, inc. I, todos da Lei n.º 12.85/13
, tudo na forma do art. 61, inc. I do CP.

O aditamento foi
recebido
pelo MM. Juiz
a quo
na data de
25/03/2021
, oportunidade em que
ratificados
todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo d. Juízo da 3ª Vara de Água Boa/MT, bem como determinada a nova citação dos acusados e a expedição de ofício ao juízo declinante para que remetesse os procedimentos conexos à ação penal n.º 0004336-40.2019.811.0021, dentre os quais, a Medida Cautelar de n.º 3807-21.2019.811.0021 (PJe).

Na sequência, instado a se pronunciar acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva outrora imposta aos acusados, o i. representante do
Parquet
, por intermédio do parecer datado de
19/04/2021
, manifestou-se por nova requisição dos autos de n.º 3807-21.2019.811.0021, a fim de viabilizar a análise acerca da eventual subsistência dos fundamentos empregados no decreto constritivo originário.

O
favorecido nessa ordem
foi devidamente citado acerca do aditamento da denúncia na data de
20/04/2021
e em
30/04/2021
, a i. Defensoria Pública Estadual, atuando em seu benefício, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão proferida pelo d. Juízo de Água Boa/MT declinando da competência em favor da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, mesma data em que apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da custódia cautelar.

Em
03/05/2021
, a defesa técnica de
Acácio Costa Ribeiro
apresentou defesa preliminar, acompanhada de pedido de revogação do claustro provisório; ao que se seguiu nova manifestação do
Parquet
na data de
07/05/2021
, reiterando a requisição de remessa dos autos da Medida Cautelar n.º 3807-21.2019.811.0021.

Assim, respectivamente nos dias
15/10/2021
e
25/10/2021
, foram realizados os apensamentos dos autos de n.º 003806-36.2019.811.0021 e n.º 003807-21.2019.811.0021, e em
04/11/2021
proferida nova decisão pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, oportunidade em que:
i)
recebido o RESE interposto pela defesa de
JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA
e determinado seu processamento em autos apartados, com a abertura de prazo para apresentação das respectivas razões e contrarrazões, com posterior remessa para a 2ª instância;
ii)
determinada a intimação do patrono constituído pela corré
Tamiris
, para apresentação de resposta à acusação;
iii)
remessa dos autos da ação penal n.º 0004336-40.2019.811.0021 e apensos ao i. Ministério Público para manifestação, inclusive acerca dos pedidos de revogação das prisões formulados pelas defesas de
Acácio
e
JOÃO MAYCON
.

A i. manifestação do
Parquet
foi protocolada na data de
14/01/2022
, oportunidade em que o órgão ministerial opinou pela rejeição das preliminares arguidas pelas defesas dos acusados, bem assim pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva formulado pelo
ora paciente
e pelo corréu
Acácio Costa Ribeiro
.

Os autos foram remetidos ao Gabinete e no dia
17/02/2022
, o d. magistrado singular emitiu novo pronunciamento tendo, na ocasião, reconhecido a
ausência de justa causa
para instauração da ação penal quanto ao crime tipificado no art. 2º, §2º e §4º, inc. I da Lei n.º 12.850/13; e, por consequência,
rejeitado parcialmente a denúncia
, determinando o imediato retorno dos autos ao d. Juízo de Água Boa/MT.

No dia
03/03/2022
o processo-crime aportou na Comarca originária e, em
16/03/2022
, o MM. Juiz da 3ª Vara de Água Boa/MT proferiu decisão remetendo o feito a este eg. Tribunal de Justiça, a fim de que seja instaurado o conflito negativo de competência;
estando os autos, atualmente, aguardando a regular tramitação do aludido incidente
.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo e da alardeada inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316 do CPP.

Nada obstante o i. Defensor Público sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
agosto de 2019,
ou seja, há mais de dois anos, sem que a fase instrutória da ação penal instaurada contra ele tenha sequer se iniciado, entendo que
a razão NÃO lhe assiste
.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois,
em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Assim, entendo que eventual atraso no trâmite processual decorre de particularidades e da complexidade da causa que, além de
apurar a prática de crimes graves
, supostamente perpetrado por um grupo criminoso especializado, conta
com
pluralidade de réus
(atualmente em número de quatro), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública Estadual, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Outrossim, não há como desconsiderar que no decorrer dos anos de 2020 e 2021, houveram sucessivas paralisações em
todos
os processos em curso perante a Justiça Mato-Grossense em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Outrossim, a despeito das considerações tecidas pela impetrante no sentido de que a custódia cautelar do paciente estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Isso porque, da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente e com a suposta inobservância do prazo nonagesimal insculpido no art. 316 do CPP, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outra banda,
também não merece prosperar
a alegação defensiva que busca desconstituir o ergástulo à conta da suposta carência de fundamentação idônea e ausência do
periculum libertatis
.

Isso porque,
embora a íntegra do decreto originário de prisão não integre a prova pré-constituída pelo impetrante, em consulta ao andamento virtual da Medida Cautelar n.º 0003807-21.2019.811.0021
, disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe)
, constatei que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, porquanto as penas máximas abstratamente previstas para os tipos penais que lhe estão sendo imputados, quando somadas,
atingem patamar superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado e de seus comparsas com um grupo criminoso responsável por cometer inúmeros crimes no interior do Estado, inclusive mediante a participação de menores e com emprego de exacerbada violência; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição e manutenção da cautelar extremada, até mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfim, no que concerne
ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta dos crimes
e o
risco eminente de reiteração delitiva
do ora paciente e de seus comparsas evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para
salvaguardar a ordem pública
.

E embora o MM. Juiz
a quo
não tenha esmiuçado os antecedentes criminais do beneficiário deste
writ
no decreto segregatício, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA
ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

-
Ação Penal n.º 1007420-32.2020.811.0042

(Operação Policial “Constantine”)
, em
trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da qual restou
denunciado
pelo suposto cometimento dos crimes de
“lavagem”/ocultação de bens/valores
e
pertencimento à organização criminosa
;

-
Ação Penal n.º 0001376-14.2019.811.0021 (PJe),
em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e receptação
;

-
Processo de Apuração de Ato Infracional n.º 1007420-32.2020.811.0042 (PJe),
em trâmite perante a 2ª Vara de Água Boa/MT, em que
representado
pelo suposto cometimento de ato infracional análogo ao crime de
posse de drogas para consumo pessoal
.

À vista disso, infere-se que além de possuir uma predisposição à prática de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem alimenta um sentimento de certeza pela impunidade, máxime porque
o fato de responder a outros procedimentos criminais não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico, como de fato, já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a demonstrar sua
periculosidade social
e, com isso, justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.

Nesse diapasão:

“
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(AgRg no HC 669.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva imposta a
JOÃO MAYCON
, porquanto devidamente especada sobre elementos de convicção vinculados aos autos, que bem revelam a
gravidade concreta
das condutas perpetradas e a necessidade premente de
obstar sua recalcitrância delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia, tampouco na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por conseguinte,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Acerca do tema, colho ainda as lições do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
salvaguardar a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

Até mesmo porque, segundo o entendimento firmado neste eg. Sodalício, “
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Em sendo assim, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOÃO MAYCON LINHARES BATISTA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos da
ação penal n.º 0004336-40.2019.811.0021 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022